Tribunal: TJPA
Processo: 0000921-48.2015.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9148 - Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000921-48.2015.8.14.0072

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: FRANCISCO GUEDES DE BRITO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO EMBARGADO. INOCORRÊNCIA. VÍCIO QUE SE REPORTA AO MÉRITO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme a dicção do artigo 1.022 do CPC.

2.
A omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios

se dá quando o pronunciamento judicial apresentar alguma lacuna, uma falta, algo relevante que deveria ter sido apreciado pelo juiz e não foi. E a sentença, se tiver deixado de apreciar algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa.

3. No caso vertente, o embargante sustentou, em suma, que o acórdão embargado incidiu em omissão, uma vez que desconsiderou a redação do artigo 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94, que permite o desmembramento de honorários contratuais. Todavia, o ponto apontado que ensejaria a configuração do vício aludido foi muito bem abordado no julgado impugnado, adotando-se tese contrária ao entendimento do embargante.

4. Destaca-se que a não incidência, no caso, no artigo 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94, ocorre por força do artigo 100, § 8º, da CR/88, dado que a sistemática de pagamento de obrigações reconhecida em decisão judicial em desfavor da Fazenda Pública segue regramento distinto, conforme decidido no julgamento pelo Pretório Excelso no RE 1.094.439 AgR, rel. min. Dias Toffoli, 2ª T, j. 2-3-2018, DJE 52 de 19-3-2018.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. À unanimidade.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 11 (onze) aos 22 (vinte e dois) do mês de abril do mês de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Ezilda Pastana Mutran (Membro), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por FRANCISCO GUEDES DE BRITO contra o acórdão constante do id. 5804284, págs. 1/6, que deu parcial provimento à apelação interposta pelo ESTADO DO PARÁ nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO QUANTIA CERTA, proc. nº 0000921-48.2015.8.14.0072, cuja ementa foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE CÁLCULO. PARCELA DENOMINADA ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 5.652/1991 E ARTIGO 48, IV, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMATIVAS RECONHECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.231/PA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. EFICÁCIA A PARTIR DO PRONUNCIAMENTO DA CORTE MÁXIMA. JULGADO INAPLICÁVEL AO CASO EM QUESTÃO, UMA VEZ QUE O TÍTULO JUDICIAL QUE ASSEGUROU A VANTAGEM EM FAVOR DO CASTRENSE TRANSITOU EM PERÍODO ANTERIOR AO PRONUNCIAMENTO. DESMEMBRAMENTO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. RELAÇÃO ORIUNDA ENTRE CAUSÍDICO E CLIENTE SEM RELEVÂNCIA PARA A FAZENDA PUBLICA. PARCIAL REFORMA NESSE PONTO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em suas razões (id. 5929826, págs. 1/10), sustentou o embargante a existência de omissão no aresto impugnado, aludindo, para tanto, que não houve esclarecimento quanto a regra do artigo 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94, de modo que os honorários advocatícios podem ser pagos diretamente ao causídico na hipótese de Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou de precatório requisitório, e que não houve esclarecimento igualmente a respeito de algum regramento que se sobreponha à norma citada.

Indagou o embargante sobre o cabimento ou não da expedição e requisição de pagamentos de honorários contratuais dissociados do principal, via Requisição de Pequeno Valor (RPV) ou precatório.

Postulou o prequestionamento do artigo 22,

§ 4º, da Lei nº 8.906/94, e do artigo 5º, II e LIV, da CR/88.

Contrarrazões constantes do id. 6459908, pág. 1.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a sua apreciação.

Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme a dicção do artigo 1.022 do CPC,
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Ademais, os aclaratórios, em regra, não permitem rejulgamento da causa, sendo certo que o efeito modificativo apenas é possível em hipóteses excepcionais, uma vez que comprovada a existência dos

mencionados vícios no julgado.

Com efeito, a omissão que justifica o acolhimento dos aclaratórios

se dá quando o pronunciamento judicial apresentar alguma lacuna, uma falta, algo relevante que deveria ter sido apreciado pelo juiz e não foi. E a sentença, se tiver deixado de apreciar algum ponto relevante, seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa.

No caso vertente, o embargante sustentou, em suma, que o acórdão embargado incidiu em omissão, uma vez que desconsiderou a redação do artigo 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94, que permite o desmembramento de honorários contratuais.

Todavia, o ponto apontado que ensejaria a configuração do vício aludido foi muito bem abordado no julgado impugnado, adotando-se tese contrária ao entendimento do embargante, conforme trecho do referido julgado, a seguir transcrito:

No que diz respeito ao desmembramento de honorários contratuais do valor principal, é de se ressaltar que não há possibilidade para sua ocorrência. Isso porque a Súmula Vinculante nº 47[1] não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente.

Nesse sentido, o precedente do Pretório Excelso, verbis:

(...)

Vale ressaltar que possibilidade de oposição de contrato de honorários contratuais não adimplidos antes da expedição de requisitório decorre de legislação infraconstitucional, notadamente do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei nº 8.906/94 e a controvérsia referente ao pagamento de negócio jurídico entre o causídico e seu respectivo cliente não possui relevância para a Fazenda Pública devedora e a operabilidade da sistemática dos precatórios, devendo a sentença ser reformada nesse ponto.

Destaca-se a não incidência, no caso, no artigo 22, § 4º, da Lei nº 8.906/94
[1]
, ocorre por força do artigo 100, § 8º, da CR/88
[2]
, dado que a sistemática de pagamento de obrigações reconhecida em decisão judicial em desfavor da Fazenda Pública segue regramento distinto, conforme decidido no julgamento pelo Pretório Excelso no RE 1.094.439 AgR, rel. min. Dias Toffoli, 2ª T, j. 2-3-2018, DJE 52 de 19-3-2018.

Nesse diapasão, tem-se que inexiste, no aresto impugnado, o vício apontado pelo embargante. Em verdade, busca ele a reforma do julgado pela via eleita, o que não se mostra viável na espécie, visto que os aclaratórios não se prestam para adequar o julgado ao entendimento defendido pela parte.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como o voto.

Belém, PA, 20 de março de 2022

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 4º Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.

[2]
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.

(...)

§ 8º É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, bem como o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução para fins de enquadramento de parcela do total ao que dispõe o § 3º deste artigo.

Belém, 27/04/2022